Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REDUÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVAS. ÔNUS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. Apesar de o agravante suscitar a ocorrência de fraude à execução, não apresentou provas documentais suficientes para corroborar as suas alegações. Como consequência, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustentam no contexto fático-jurídico analisado.
3. Recurso conhecido e não provido.